Tribunal: STF
Processo: RE 237412
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
REVISÃO DE VENCIMENTOS - ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO
MÍNIMO - JANEIRO E FEVEREIRO DE 1994. Na dicção da ilustrada
maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, mostraram-
se legítimas as reedições da Medida Provisória nº 434, convertida na
Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, ficando revogada a Lei nº
8.676/93. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.612,
Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, acórdão publicado no Diário
da Justiça de 18 de junho de 1999.